Tribunal: TRF3
Processo: 5019289-81.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
653/1006)

5019289-81.2023.4.03.6182

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5019289-81.2023.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. REPROVAÇÃO EM EXAME QUANTITATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se obscuridade acerca da ocorrência da prescrição intercorrente em processo administrativo; também utiliza o recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de Declaração da Nestle rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5019289-81.2023.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação. Segue ementa (ID 340129695):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. REPROVAÇÃO EM EXAME QUANTITATIVO. ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) prescrição no processo administrativo; (iii) nulidade do auto de infração por irregularidades formais e ausência de regulamento; (iv) desproporcionalidade da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é jurídica e baseada em documentos, inexistindo demonstração da imprescindibilidade da prova técnica (CPC, arts. 11, 156 e 371).

4. Da análise dos expedientes do processo administrativo constata-se não ser ocorrido prescrição intercorrente.

5. O auto de infração atendeu às exigências da Resolução CONMETRO no 8/2006, estando amparado em laudo técnico e conjunto probatório regular. Eventuais falhas formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade, por não comprometerem a defesa.

6. A ausência de regulamento específico para quantificação da multa não invalida a penalidade, que observou os parâmetros do art. 9o da Lei no 9.933/99.

7. A multa foi fixada acima do mínimo legal em razão da reincidência e gravidade da infração, dentro dos limites legais e de forma proporcional, não cabendo ao Judiciário rever o mérito administrativo quando respeitados os parâmetros normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria é jurídica e baseada em documentos.

10. Da análise dos expedientes do processo administrativo constata-se não ser ocorrido prescrição intercorrente.

11. Irregularidades formais no quadro demonstrativo de penalidades não acarretam nulidade do auto de infração quando não comprometem a defesa.

12. A multa administrativa fixada dentro dos limites legais, considerando reincidência e gravidade da infração, não é desproporcional.

Legislação relevante citada: CPC, arts. 11, 156, e 371; Lei no 9.933/1999, arts. 1o, 5o, 8o, 9o e 9o-A; Resolução CONMETRO no 8/2006, art. 7o; Portaria INMETRO no 248/2008, item 3 e subitem 3.1; Lei Federal no 9.873/99, art. 1o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1115078/RS, j. 24/03/2010, DJe 06/04/2010, rel. Ministro Castro Meira; STJ, 2a Turma, REsp 1351786/RS, j. 23/06/2015, DJe 10/03/2016, rel. Min. Herman Benjamin; STJ, REsp 1102578/MG (Tema 200), Primeira Seção, j. 14/10/2009, rel. Min. Eliana Calmon; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5028639-30.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5020304-61.2018.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013138-12.2017.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5015445-60.2022.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5002903-78.2020.4.03.6182; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5001456-69.2023.4.03.6111; TRF3, 6a Turma, ApCiv 5013830-29.2018.4.03.6100..

Embargos de declaração da Nestle (ID 350566276), nos quais alega obscuridade acerca da ocorrência da prescrição intercorrente em processo administrativo; também utiliza o recurso para fins de prequestionamento.

Contrarrazões do INMETRO (ID 352067278), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, conforme se depreende do seguinte trecho do voto:

“Acerca da prescrição do processo administrativo, determina a Lei Federal no. 9.873/99:

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

O Superior Tribunal de Justiça declarou, em julgamento repetitivo, a incidência do prazo prescricional intercorrente administrativo de 3 (três) anos às multas administrativas, mesmo que cobradas por meio de execução fiscal: STJ, 1a Seção, REsp 1115078/RS, j. 24/03/2010, DJe 06/04/2010, Rel. Ministro CASTRO MEIRA.

A Corte Cidadã também já entendeu que a prática de atos instrutórios no expediente administrativo obsta a prescrição intercorrente. Nesse sentido: STJ, 2a Turma, REsp 1351786/RS, j. 23/06/2015, DJe 10/03/2016, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; STJ, 2a Turma, REsp 1431476/PE, j. 18/02/2014, DJe 25/02/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES.

No caso concreto, verifica-se a seguinte ordem de expedientes no processo administrativo no 52613.011238/2017-11:

• 07/06/2017 – Autuação (ID 334808751 - Pág. 2);

• 06/10/2017 – Parecer de julgamento de primeira instância (ID 334808751 - Pág. 65);

• 09/10/2017 – Julgamento (ID 334808751 - Pág. 66);

• 26/10/2017 - Recurso administrativo (ID 334808751 - Pág. 74);

• 04/09/2019 - Parecer de julgamento de segunda instância (ID 334808751 - Pág. 134);

• 12/12/2019 - Julgamento definitivo (ID 334808751 - Pág. 135);

• 09/04/2021 - Notificação (ID 334808751 - Pág. 137);

Nesse quadro, não ocorreu a prescrição intercorrente, sendo devido o regular processamento do feito. (ID 340128575 - Pág. 3/4)

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Importante consignar que a embargante não trouxe qualquer fundamentação nova, para além daquelas consideradas, de maneira específica e fundamentada, por ocasião da prolação do v. Acórdão.

Evidente, portanto, o nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que : “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS. REPROVAÇÃO EM EXAME QUANTITATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de declaração contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Alega-se obscuridade acerca da ocorrência da prescrição intercorrente em processo administrativo; também utiliza o recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de Declaração da Nestle rejeitados.

7. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022, incisos I ao III.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão